Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 339, caput, do Código Penal, configura o crime de denunciação caluniosa dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
2. A configuração do crime de denunciação caluniosa demanda a presença do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, exige o dolo direto e específico, que consiste no nítido conhecimento do agente acerca da inocência da vítima da falsa imputação de crime, o que restou devidamente comprovado na hipótese em exame.
3. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
4. A prática pelo acusado do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar na presença da filha menor de sua companheira ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de preocupação com o temor que a adolescente sentiria e, ainda, falta de cuidado com a repercussão de seu ato para a integridade psicológica da menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base.
5. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos. Outrossim, em seu § 1o restou estabelecido que, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 do mesmo diploma.
6. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, bastando, para tanto, que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do órgão de acusação.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.